Tribunal: STJ
Processo: 7031411-13.2024.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030384 - RO(2025/0325777-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALAINE STTEFANY MARTINS DO CARMO
ADVOGADOS
: VALDINEI LUIZ BERTOLIN - RO006883
JOSÉ DO CARMO - RO006526
LEANDRO MARCIO PEDOT - RO002022
AGRAVADO
: ASSOCIACAO CLUBE DE BENEFICIOS DUNORTE TRUCK
AGRAVADO
: DUNORTE ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA
ADVOGADOS
: SABRINA GOMES MARTINS - MG129729
RANDER CHRISTIAN MADEIRA - MG151447
PAULA RAFAELLY ARAUJO MARTINS CIRILO - MG186656
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO POR INFRAÇÃO
VEICULAR/SEGURO.
GRAVÍSSIMA, DESTAQUE CONTRATUAL E AGRAVAMENTO DO RISCO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto aos arts. 51, IV, e 54, § 4o, do CDC;
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
do CC; e prejuízo do dissídio
art. 768
pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança de proteção veicular
indenização
c/c
por danos materiais e morais, com negativa de cobertura fundada em cláusula de
exclusão por infração gravíssima; O valor da causa foi fixado em R$ 136.524,28.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cláusula de exclusão por
infração gravíssima é abusiva e se houve ausência de destaque contratual (arts. 51,
IV, e 54, § 4o, do CDC); (ii) saber se a perda da garantia exige agravamento
intencional do risco (art. 768 do CC); (iii) saber se houve esvaziamento da
finalidade do seguro e ofensa à função social e à boa-fé objetiva (arts. 757, 421 e
422 do CC); e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar
conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à alegada abusividade da cláusula de
Documento eletrônico VDA55101894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c67aac8f-90ff-4d93-b3d5-ae0fd005f352

exclusão e ao suposto destaque insuficiente, por exigir interpretação contratual e
reexame de provas.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de agravamento do risco do art. 768
do CC, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto às teses de finalidade do seguro,
função social e boa-fé objetiva, por envolver análise de cláusulas e elementos
fáticos.
9. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ sobre os mesmos temas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ às alegações que exigem
Tese de julgamento
interpretação de cláusulas contratuais. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ às teses que
dependem do reexame do conjunto fático-probatório. Incide a Súmula n. 7 do STJ
para prejudicar a análise pela alínea c quando o dissídio repousa sobre matéria
alcançada pelos mesmos óbices.
CDC, arts. 51, 54 § 4o; CC, arts. 768, 757, 421,
Dispositivos relevantes citados:
422; CPC,
§ 11; CTB,
art. 85
art. 208.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.508.274/ES,
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
12/4/2021;
REsp n. 1.818.908/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c67aac8f-90ff-4d93-b3d5-ae0fd005f352

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030384 - RO (2025/0325777-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALAINE STTEFANY MARTINS DO CARMO
ADVOGADOS
: VALDINEI LUIZ BERTOLIN - RO006883

JOSÉ DO CARMO - RO006526

LEANDRO MARCIO PEDOT - RO002022
AGRAVADO
: ASSOCIACAO CLUBE DE BENEFICIOS DUNORTE
TRUCK
AGRAVADO
: DUNORTE ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA
ADVOGADOS
: SABRINA GOMES MARTINS - MG129729

RANDER CHRISTIAN MADEIRA - MG151447

PAULA RAFAELLY ARAUJO MARTINS CIRILO -
MG186656
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO VEICULAR
/SEGURO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO POR INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA,
DESTAQUE CONTRATUAL E AGRAVAMENTO DO RISCO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por incidência
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto aos arts. 51, IV, e 54, § 4o, do CDC; incidência
da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
do CC; e prejuízo do dissídio pela Súmula
art. 768
n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança de proteção veicular c/c indenização por
danos materiais e morais, com negativa de cobertura fundada em cláusula de
exclusão por infração gravíssima; O valor da causa foi fixado em R$ 136.524,28.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cláusula de exclusão por infração
gravíssima é abusiva e se houve ausência de destaque contratual (arts. 51, IV, e 54, §
4o, do CDC); (ii) saber se a perda da garantia exige agravamento intencional do risco
(art. 768 do CC); (iii) saber se houve esvaziamento da finalidade do seguro e ofensa
Documento eletrônico VDA53747496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:16
Código de Controle do Documento: 8908570e-7521-4fdb-bee9-b19387baef6b

à função social e à boa-fé objetiva (arts. 757, 421 e 422 do CC); e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial apta a ensejar conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à alegada abusividade da cláusula de
exclusão e ao suposto destaque insuficiente, por exigir interpretação contratual e
reexame de provas.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de agravamento do risco do
do
art. 768
CC, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto às teses de finalidade do seguro,
função social e boa-fé objetiva, por envolver análise de cláusulas e elementos fáticos.
9. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ sobre os mesmos temas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ às alegações que exigem
Tese de julgamento
interpretação de cláusulas contratuais. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ às teses que
dependem do reexame do conjunto fático-probatório. Incide a Súmula n. 7 do STJ
para prejudicar a análise pela alínea c quando o dissídio repousa sobre matéria
alcançada pelos mesmos óbices.
CDC, arts. 51, 54 § 4o; CC, arts. 768, 757, 421, 422;
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 11; CTB,
art. 85
art. 208.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.508.274/ES,
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
12/4/2021;
REsp n. 1.818.908/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALAINE
STTEFANY DO CARMO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela
incidência da Súmula n. 5 do STJ e da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 51, IV, e
54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto ao
do Código Civil, e pelo prejuízo da análise da divergência
art. 768
jurisprudencial em virtude da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53747496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:16
Código de Controle do Documento: 8908570e-7521-4fdb-bee9-b19387baef6b

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do TJRO em apelação cível nos autos de ação
de cobrança de seguro cumulada com indenização por dano material e moral.
O julgado foi assim ementado (fls. 280-281):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE NÃO
CONFIGURADA.
I. Caso em exame: apelação interposta por segurada contra sentença que julgou
improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
negativa de cobertura securitária após acidente de trânsito.
II. Questões em discussão: 1. Validade de cláusula contratual que exclui cobertura
para infrações graves de trânsito (art. 208 do CTB). 2. Alegada abusividade da
cláusula por suposta frustração da finalidade do seguro e ausência de destaque
adequado (art. 54, §4o, CDC). 3. Aplicação do
do CC. Necessidade de
art. 768
agravamento intencional do risco para exclusão da garantia.
III. Razões de decidir: 1. Cláusula válida e não abusiva. A exclusão de cobertura por
infrações gravíssimas de trânsito está alinhada ao
do CC e ao CTB, não
art. 768
configurando transferência excessiva de ônus ao consumidor. O avanço de sinal
vermelho, infração gravíssima (art. 208 do CTB), foi causa direta do sinistro. 2.
Destaque contratual adequado. A cláusula estava destacada em negrito no contrato de
adesão, atendendo ao
§4o, do CDC. 3. Inexistência de agravamento intencional
art. 54,
do risco. A conduta da apelante, ainda que não dolosa, configurou infração gravíssima.
IV. Dispositivo: 1. Negar provimento ao recurso, mantendo a improcedência dos
pedidos. 2. Condenar a apelante ao pagamento de honorários advocatícios (12% sobre
o valor atualizado da causa,
§11, CPC).
art. 85,
CONCLUSÃO: Apelação improvida.
Legislação citada: CDC (
,
§4o. CC/2002,
CTB (
Lei 8.078/90) art. 54,
art. 768.
,
Lei 9.503/97) art. 208.
Jurisprudência citada: TJ-MG – AC 1000020-00.2020.8.13.0000** (Rel. Des. José
Américo Martins da Costa,
: Exclusão de cobertura por infração
24/06/2022)
gravíssima de trânsito.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53747496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:16
Código de Controle do Documento: 8908570e-7521-4fdb-bee9-b19387baef6b

a) 51, do Código de Defesa do Consumidor, porque a cláusula que excluiu
cobertura por infração culposa de trânsito impôs desvantagem exagerada ao
consumidor;
b) 54, do Código de Defesa do Consumidor, já que a cláusula restritiva de
direitos não teria sido suficientemente destacada no contrato de adesão;
c) 768, do Código Civil, pois o agravamento do risco exigiria intenção do
segurado, o que não ocorreu no caso;
d) 757, do Código Civil, porquanto o acórdão teria esvaziado a finalidade
do seguro ao admitir exclusão que desnatura a garantia de riscos predeterminados;
e) 421 e 422, do Código Civil, visto que a decisão teria afrontado a função
social do contrato e a boa-fé objetiva;
f) 757, do Código Civil, porque o contrato de proteção veicular deve
observar a disciplina do seguro.

Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido, se
reconheça a violação dos dispositivos indicados, se reforme o julgado e se condenem
as recorridas ao pagamento das indenizações materiais e morais, mantendo-se a
gratuidade de justiça; requer ainda o provimento para que se reconheça a
abusividade da cláusula de exclusão de cobertura por infração gravíssima,
determinando-se o pagamento das coberturas contratadas.

É o relatório.

VOTO
I. Contextualização
A demanda foi proposta por ALAINE STTEFANY MARTINS DO
CARMO contra ASSOCIACAO ALFA PROTECAO VEICULAR - APV e
Documento eletrônico VDA53747496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:16
Código de Controle do Documento: 8908570e-7521-4fdb-bee9-b19387baef6b

DUNORTE ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA, visando cobrança de proteção
veicular cumulada com indenização por danos materiais e morais, após sinistro
ocorrido em
com negativa de cobertura fundada em cláusula contratual
07/05/2024,
que exclui eventos decorrentes de infrações de trânsito graves ou gravíssimas, como
avanço de sinal vermelho, prevista no regulamento e no contrato de adesão, com
destaque em negrito.
A autora pleiteou pagamento dos danos do seu veículo e do veículo de
terceiro, carro reserva por 30 dias e danos morais, tendo atribuído à causa o valor de
R$ 136.524,28.
Na sentença, o Juízo julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a
validade da exclusão contratual em hipóteses de infração gravíssima ao CTB e
concluiu que o avanço de sinal vermelho foi causa determinante do sinistro, fixando
honorários em 10% sobre o valor da causa, com suspensão em razão da gratuidade.
O decisum adotou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às
relações de proteção veicular, sem afastar o ônus mínimo da prova pelo consumidor,
e pontuou que a cláusula restritiva estava prevista de modo expresso nas condições
contratuais.
Em apelação, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA manteve a improcedência, afirmando que a cláusula de exclusão por
infração gravíssima não é abusiva, que o avanço de sinal vermelho, infração do
do CTB, foi causa direta do sinistro e que o texto contratual atendeu ao
art. 208
§ 4o, do CDC, por estar destacado em negrito; majorou os honorários para
art. 54,
12% sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA53747496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:16
Código de Controle do Documento: 8908570e-7521-4fdb-bee9-b19387baef6b

A ementa sintetizou a validade da cláusula, o destaque contratual
adequado e a inexistência de agravamento intencional do risco, mantendo a negativa
de indenização.
No recurso especial, a agravante apontou violação aos arts. 51, IV, e 54, §
4o, do CDC e ao
do Código Civil, além de alegar divergência
art. 768
jurisprudencial; as recorridas, em contrarrazões, invocaram ausência de
prequestionamento e a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Arts. 51 e 54, do Código de Defesa do Consumidor
No recurso especial a agravante alega abusividade da cláusula de exclusão
por infrações gravíssima por impor desvantagem exagerada e frustrar a finalidade do
seguro.
Além disso, aduz também ausência de destaque suficiente da cláusula
restritiva no contrato de adesão.
O acórdão recorrido concluiu que a cláusula estava destacada em negrito,
atendendo ao § 4o do
e que a exclusão por infração gravíssima alinha-se ao
art. 54,
regime legal, não transferindo ônus excessivo ao consumidor.
A questão relativa à alegada abusividade da cláusula e ao destaque foi
decidida pelo Tribunal a
com fundamento na análise das condições contratuais e
quo
de elementos do caso concreto.
Rever tal entendimento encontra óbice na incidência da Súmula n. 5 do
STJ e da Súmula n. 7 do STJ.

III. Arts. 768, 757, 421 e 422, do Código Civil
Documento eletrônico VDA53747496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:16
Código de Controle do Documento: 8908570e-7521-4fdb-bee9-b19387baef6b

No recurso especial, a agravante alega que a perda da garantia apenas se
justificaria diante de agravamento intencional do risco, e que a negativa de cobertura
esvaziou a finalidade do seguro (art. 757, do Código Civil) e violou a função social
do contrato e a boa-fé objetiva (arts. 421 e 422, do Código Civil).
O acórdão recorrido afirmou que o avanço de sinal vermelho, infração
gravíssima, foi causa direta do sinistro, razão pela qual a limitação contratual não é
abusiva.
Além disso, registrou, ainda, que a cláusula restritiva estava adequada e
destacada, preservando o equilíbrio contratual.
A Corte estadual, ao aplicar o regime de proteção veicular equiparado ao
seguro, concluiu que a conduta da agravante, ao desrespeitar regra de circulação
qualificada como gravíssima, é determinante para o evento danoso e afasta a
pretensão indenizatória, sem ofensa à boa-fé objetiva ou à função social do contrato.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIÁVEL REVISÃO (SÚMULAS 5 E 7
).
. SEGURO DE VEÍCULOS. EMBRIAGUEZ
/STJ ACIDENTE DE TRÂNSITO
DE TERCEIRO CONDUTOR. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO SEGURADO.
.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
EXCLUSÃO
DA
COBERTURA
AGRAVO PROVIDO.
1. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual assentou ter a seguradora cumprido
o dever de informação quanto às cláusulas restritivas do contrato de seguro em
questão, sendo inviável o revolvimento fático-probatório dos autos, assim como a
interpretação de cláusulas contratuais, ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) a exclusão da
cobertura do seguro por embriaguez dá-se somente quando o segurado contribuiu
diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato; II) para a recusa de
pagamento de indenização securitária, o agravamento do risco deve ser imputado à
conduta direta do próprio segurado; e III) a presunção de que o segurado tem por
obrigação não permitir que o veículo seja conduzido por pessoa em estado de
embriaguez é válida e esgota-se, efetivamente, até a entrega do veículo ao terceiro.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA53747496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:16
Código de Controle do Documento: 8908570e-7521-4fdb-bee9-b19387baef6b

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na
extensão, dar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.508.274/ES,
julgado em
DJe de
)
12/4/2021,
12/5/2021.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA.
SEGURO AUTOMÓVEL.
. NEGATIVA DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO
PAGAMENTO. CONDUTOR EMBRIAGADO. AGRAVAMENTO DO RISCO
COMPROVADO. ARTIGO 768 DO CC. CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO.
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO
PERDA DA INDENIZAÇÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem, mediante a análise do acervo fático-probatório,
concluiu no sentido do afastamento da responsabilidade civil imputada à
seguradora, em razão da ocorrência de fato intencional, que causa o agravamento
do risco, previsto no artigo 768 do Código Civil, a legitimar o afastamento da
cobertura securitária prevista no contrato, decorreu de convicção formada em
face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, não é possível modificar o
entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido do afastamento da
responsabilidade do fabricante por danos materiais e morais, sem violar-se o
óbice enunciado pela Súmula no 7 do STJ.
2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida.
Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe,
nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que
deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.818.908/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/11/2020,
2/12/2020.

A revisão dessas conclusões demandaria interpretar cláusulas contratuais
sobre eventos e danos não cobertos e reexaminar o conjunto fático-probatório quanto
Documento eletrônico VDA53747496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:16
Código de Controle do Documento: 8908570e-7521-4fdb-bee9-b19387baef6b

à dinâmica do acidente, ao nexo de causalidade e ao destaque contratual, o que
encontra óbice na Súmula n. 5 do STJ e na Súmula n. 7 do STJ
Assim, a insurgência quanto aos arts. 768, 757, 421 e 422, do Código Civil
não supera os óbices sumulares aplicáveis ao caso, por envolver interpretação do
contrato e revolvimento de fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias.
IV. Divergência jurisprudencial
A agravante aponta dissídio com os
e
REsp 1.091.363/SP
sustentando que a infração de trânsito, por si, não configura
REsp 1.723.354/MG,
agravamento intencional do risco e que cláusulas excludentes seriam abusivas, além
de afirmar que o contrato não teria o destaque adequado e que a finalidade do seguro
foi esvaziada.
A demonstração do dissídio exige o cotejo analítico e a similitude fática
entre os julgados, o que pressupõe comparar, ponto a ponto, as circunstâncias do
sinistro, o nexo causal e o conteúdo das condições contratuais do caso concreto com
os paradigmas indicados.
Tal providência, no entanto, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório para apurar, por exemplo, se o avanço de sinal vermelho foi causa direta
do sinistro e como se apresentava o destaque das cláusulas no instrumento
contratual, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
No acórdão recorrido, concluiu-se que o avanço do sinal vermelho,
infração gravíssima prevista no
do CTB, foi a causa direta do sinistro e que a
art. 208
cláusula de exclusão estava destacada em negrito, atendendo ao
§ 4o, do
art. 54,
CDC, fundamentos assentados em elementos fáticos e na interpretação das condições
contratuais.
Documento eletrônico VDA53747496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:16
Código de Controle do Documento: 8908570e-7521-4fdb-bee9-b19387baef6b

Afastar tais premissas para viabilizar o dissídio implicaria revolver fatos e
cláusulas, o que encontra óbice nas Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ.
Assim, a imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ na via da alínea a
impede, sobre o mesmo tema, a apreciação do dissídio pela alínea
, restando
c
prejudicado o exame da divergência jurisprudencial, conforme registrado na decisão
de admissibilidade.

V. Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 12% para 14% sobre o
art. 85
valor atualizado atribuído à causa, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53747496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:16
Código de Controle do Documento: 8908570e-7521-4fdb-bee9-b19387baef6b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.030.384 / RO
Número Registro: 2025/0325777-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70314111320248220001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALAINE STTEFANY MARTINS DO CARMO
ADVOGADOS : VALDINEI LUIZ BERTOLIN - RO006883
JOSÉ DO CARMO - RO006526
LEANDRO MARCIO PEDOT - RO002022
AGRAVADO
: ASSOCIACAO CLUBE DE BENEFICIOS DUNORTE TRUCK
AGRAVADO
: DUNORTE ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA
ADVOGADOS : SABRINA GOMES MARTINS - MG129729
RANDER CHRISTIAN MADEIRA - MG151447
PAULA RAFAELLY ARAUJO MARTINS CIRILO - MG186656
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:03
Código de Controle do Documento: f16ed8fa-043e-40f8-8463-13041c875662

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:03
Código de Controle do Documento: f16ed8fa-043e-40f8-8463-13041c875662